Tribunal: TJES
Processo: 0000362-15.2021.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-15.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000362-15.2021.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIANO CERQUEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N.º 833⁄2008 DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista a suposta complexidade da matéria. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova complexa, sobretudo porque suficiente a documentação acostada aos autos para fins de demonstração do direito vindicado pelo servidor, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, considerando que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, compreendo que merecem acolhida as razões aduzidas pela parte recorrente. Quanto ao tema, inclusive, ora transcrevo o seguinte julgado do E. TJES,
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 4.166⁄94 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1) Há importantes diferenças entre a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 4.166⁄94 e aquela prevista na Lei nº 4.397⁄97. A Lei Municipal nº 4.397⁄97, com alterações da Lei Municipal nº 5.463⁄2002, tratou dos servidores e ocupantes de cargos em comissão com efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que a gratificação de produtividade a eles concedida possui natureza pecuniária e somente é devida quando em efetivo exercício e na aposentadoria, por exclusiva previsão legal e com o preenchimento de certos requisitos (art. 53, §2º).
A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166⁄94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus.
Precedentes deste Eg. TJES. 2) Concluindo-se pelo nítido caráter de vencimento da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais, tratado pela Lei Municipal n.º 4.166⁄94, importante destacar que não incide sobre ela a vedação constante do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal. 3) Recurso provido.
” (TJES, Classe: Apelação, 024130054687, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016).

(5). No caso em tela, semelhantemente ao que ocorre em relação aos auditores fiscais do Município de Vitória, dispõe a Lei Nº 883/2008 do Município de Pedro Canário, em seu art. 8º, que os servidores fiscais fazem jus ao recebimento da gratificação ainda que em gozo de férias ou licenças, a denotar o seu inequívoco caráter vencimental. No particular, veja-se o que dispõe o referido dispositivo: “
Art. 8º - Os servidores Fiscais quando em gozo de férias, licença de tratamento de saúde, acidente ocorrido em serviços ou doenças profissional repouso à gestante, doença em pessoa da família, serviço militar obrigatório, campanha eleitoral, terão direito à gratificação de produtividade de que trata esta Lei”
.

(6). Não bastasse isso, o próprio Recorrido reconheceu expressamente (conforme Acórdão nº 003/2015 da Procuradoria Municipal - pág. 115-116 dos autos físicos) a incidência das vantagens pessoais sobre o valor recebido a título de gratificação de produtividade fiscal, corroborando o direito alegado pela parte recorrente.

(7). Por isso, entendo pela acolhida da pretensão autoral no que se refere ao reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Nesse sentido, devida a condenação do Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias pertinentes, entretanto, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (14/05/2021).

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral
para:
a) reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal instituída pela Lei Nº 883/2008 do Município de Pedro Canário
;
b)

CONDENAR o Recorrido ao

pagamento das diferenças remuneratórias devidas, referentes à incidência das vantagens pessoais a que faz jus o Recorrente sobre a gratificação de produtividade fiscal, limitada, entretanto, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (14/05/2021)
. Sobre o ressarcimento das parcelas, aplica-se o item
3.1.1 do
Tema 905 do STJ (
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.), sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)